Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQN 105 RÉU ESPÓLIO DE: DIVACY DOS SANTOS MENEZES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela[1], interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SQN 105, contra a decisão ID origem 187165143, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário peje 0704792-44.2024.8.07.0001, em razão do falecimento de DIVACY DOS SANTOS MENEZES. Nas preliminares das razões recursais, a agravante requer a gratuidade da justiça[2], aduzindo que não houve o recolhimento do preparo recursal na origem, por entender que a ela se aplica o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, embora seja pessoa jurídica, não exerce atividade remunerada, e que para sua subsistência, depende exclusivamente das taxas condominiais. Aduz que, em razão da inadimplência da unidade ora objeto de inventário, está impossibilitada de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu custeio próprio. Registre-se inicialmente que a agravante postulou pelo benefício na origem (ID 186248069, p. 1/4), cujo pedido, entretanto, sequer foi apreciado pelo Juízo agravado, pois houve declinação fundada em incompetência do foro a quo para o processamento do inventário. Adiante, sobreveio a decisão ora agravada, ensejando a interposição do presente recurso, que, nas linhas preliminares, reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade na justiça. Anoto, por oportuno, que o preparo é requisito previsto em lei[3], não havendo nos autos de origem qualquer decisão concedendo o benefício pleiteado[4]. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[5], tem-se que sua ausência poderá prejudicar a análise dos demais pedidos veiculados nas razões da recorrente. Analisando os argumentos apresentados e a documentação juntada, entendo necessário que a agravante explique, de forma detalhada, a alegada situação de hipossuficiência, discriminando todas as suas fontes de renda, pois as movimentações registradas no documento anexado na origem informam apenas reportam a suposta inadimplência da unidade então pertencente à de cujus. Registro, por fim, que a documentação que porventura não tiver sido submetida ao Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, somente será considerada no exame da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso, a menos que o agravante comprove a impossibilidade de juntá-la anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Ante o exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações supracitadas, além de outras que reputar pertinentes para elucidar o seu eventual enquadramento no conceito de pessoa hipossuficiente, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Art. 1.019, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” [2] Art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” [3] Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [4] Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [5] Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)”